Tribunal: TJDFT
Processo: 0737251-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737251-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE FERNANDES DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ELIANE FERNANDES DA SILVA DESPACHO Após a devolução do processo para a inclusão em pauta de julgamento houve a admissão do tema 1.085/STJ. Assim, tendo em vista que houve a determinação de suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão delimitada no tema, exclua-se o recurso da pauta de julgamento e intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a questão, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator